Tribunal: TJSP
Processo: 1500338-93.2021.8.26.0120
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação. Tráfico privilegiado. Art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/06.
Defesa pleiteia absolvição diante da insuficiência de provas ou atipicidade da conduta. Autoria delitiva bem comprovada por meio da prova oral. Validade da palavra policial. Circunstâncias do flagrante que não deixam dúvidas de que se está diante de tráfico de drogas. Desnecessidade de flagrante da venda de

Ementa:
Apelação. Tráfico privilegiado. Art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/06.
Defesa pleiteia absolvição diante da insuficiência de provas ou atipicidade da conduta. Autoria delitiva bem comprovada por meio da prova oral. Validade da palavra policial. Circunstâncias do flagrante que não deixam dúvidas de que se está diante de tráfico de drogas. Desnecessidade de flagrante da venda de entorpecentes. Dispositivo legal que abarca diversas condutas – Recurso não provido.
Acusação pugna pelo não reconhecimento da figura privilegiada. Figura privilegiada afastada. Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior válida para considerar antecedentes desfavoráveis. Regime modificado para o fechado e afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pena-base mantida no mínimo legal – Parcial provimento do recurso da acusação.